Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. FORMA QUALIFICADA. ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. TEMA 934 DO STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante escalada), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias/multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a desclassificação do delito de furto para a forma tentada, bem como a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a consumação do furto aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve momento, não se exigindo que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada para a consumação do delito. Precedente STJ. 3.1. No presente caso, o réu pegou uma mochila de dentro do veículo estacionado na garagem do local dos fatos e, já na posse do bem, foi detido pela vítima, ao tentar se evadir dali, não havendo que se falar em furto na forma tentada na espécie.
4. Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo 585/STJ), restando assim regular a majoração implementada na fase intermediária da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.